Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-20.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005573-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA - CPF: 038.860.491-32 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E COBRADAS INDEVIDAMENTE – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documento apto a comprovação do direito alegado, há que ser mantida a improcedência da demanda.

Nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/15 compete à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, pois a prova é que condiciona a própria atividade jurisdicional.

A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois
diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte como na hipótese dos autos.

Havendo intimação da parte para emenda da inicial em razão da inexistência de documentos aptos à comprovação do direito perseguido e mantendo-se a parte silente, não há que se questionar nesta fase processual a improcedência da demanda.

Descabido o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira para que junte aos autos os comprovantes de pagamento, pois esta incumbência é da parte autora e não do judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA,
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais
, ajuizada em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15 (ID 78994812).

Em suas razões recursais (ID 78994814), a parte apelante alega que a decisão recorrida não levou em consideração as provas produzidas nos autos, tampouco os efeitos da revelia, pois evidente a falha na prestação do serviço que resultou na cobrança indevida e consequente negativação do seu nome.

Aduz a apelante que em 2015 iniciou o curso de engenharia civil junto à apelada, mas em razão de não ter conseguido o financiamento estudantil, acabou trancando o curso.

Afirma que 26/02/2016, procedeu à renegociação da dívida em aberto para retornar às atividades acadêmicas realizando um acordo com a apelada para pagamento de uma parcela de entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e mais 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 516,49 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos).

Informa ter realizado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e mais 03 (três) parcelas no montante de R$ 516,49 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), não sendo realizado o pagamento das 02 (duas) últimas parcelas porque a instituição de ensino não disponibilizou os respectivos boletos.

Narra que em razão da impossibilidade de obtenção dos 02 (dois) últimos boletos, realizou uma verdadeira peregrinação para solucionar a questão e dar andamento às atividades acadêmicas, porém, todas as suas tentativas foram infrutíferas.

Alega que diante do erro grosseiro cometido pela apelada ao não proceder a correta emissão dos boletos, teve seu nome inserido indevidamente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe gerou inúmeros transtornos que devem ser indenizados.

Noticia ainda que, embora alguns documentos que instruíram a inicial estejam apagados e de difícil averiguação, são aptos a comprovar o pagamento integral da dívida, sendo possível inclusive a expedição de ofício à instituição financeira solicitando os comprovantes de pagamento.

Sustenta que ao contrário do que constou na sentença recorrida, não houve inadimplemento contratual por parte da apelante, mas sim pela apelada que deixou de cumprir o acordo ao não proceder a emissão dos boletos, incluindo o nome da parte apelante no SPC.

Ao final, afirma ser a parte vulnerável da relação consumerista e que diante da ausência de provas aptas a afastar suas alegações, merece reforma da sentença com a procedência dos pedidos inicias e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 78994817).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pontuou adequadamente a discussão, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 78994812):

“[...] Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Isso não implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
verbis
:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC).

(...)

Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”.

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”.

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Passo à análise da preliminar arguida.

Concernente a eficácia da revelia, percebe-se que a requerida apresentou a peça defensiva intempestivamente, razão pela qual fora decretada a sua revelia (Id. 27448670).

Entretanto, ocorre que apesar da decretação da revelia tem-se que a mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, determinar a realização de outras provas.

Assente a doutrina e jurisprudência, que a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
,
verbis
:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC).

(...)

Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”.

O STJ tem posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a veracidade absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. "A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017)”.

Desse modo, à luz da Súmula do STF n° 231, a revelia encontra-se mitigada, vez que em tempo, a parte ré veio aos autos a fim de produzir provas cabíveis.

Indo direto ao ponto, a lide tem por objeto o cancelamento de débitos indevidos, bem como a indenização por danos morais onde a autora alega, em síntese, que a requerida não cumpriu o acordo entabulado entre as partes, ou seja, inseriu o seu nome do rol dos inadimplentes, após o pagamento da entrada e das parcelas da composição, fatos que lhe acarretaram danos de natureza moral.

Observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito pela demandada, ao argumento de lançamento do nome da demandante no rol dos maus pagadores por dívida paga, conforme o acordado. Ocorre que nenhum elemento de prova foi trazido aos autos pela requerente, não passando do campo da argumentação.

Diferentemente do entendimento esposado pela autora, os documentos constante no Id. 9391063 comprovam que não houve o pagamento integral da dívida, restando inexistente os pagamentos das demais parcelas avençadas. Ademais, cumpre salientar que a autora fora intimada a comprovar a quitação das demais prestações, contudo nada trouxe.
In casu
, os fatos descritos na
exordial
não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil da requerida.

Reafirmo ainda, que conforme consta na inicial, a autora contratou o serviço educacional da ré, sendo o curso de engenharia civil no ano de 2016 e, a requerente acosta aos autos documentações de 2015, em situação de “trancamento”, gerando confusão de veracidade nessa relação jurídica.

Além do mais, vislumbro nos autos que a parcela com vencimento em 25.07.2015, foi pago em 28.08.2015 (Id. 9391063 – Pág. 06), gerando assim, a quebra de acordo, referente a esse contrato, mesmo que permanecesse o contrato firmado, a quitação se daria apenas no final da última parcela combinada, isto é, o débito não se encontra pago na integralidade As questões suscitadas nos presentes autos exalam, inclusive, sintomas de má-fé. Clarividente a existência da dívida, vez que a autora não comprovou seu pagamento.

Dessa forma, a inclusão do nome da autora no rol dos inadimplentes, originou-se em face da inadimplência contratual, tendo a credora se utilizado do exercício regular de direito, porquanto, repisa-se, a requerente se encontrava e/ou encontra inadimplente.

Destarte, constitui ônus da autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto a ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela demandante.

Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber:

"1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe
ei qui dicit
.

2ª) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido amplo.
Reus in excipiendo fit actor
"
[3]

Sobre o tema, merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial:

"A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611).

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa:

"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal"
[4]

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"
[5]

"
O mundo não é perfeito, contratos se rompem
, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei)

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência do pedido.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno a autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.[...].”

No caso, a parte autora ingressou no curso de engenharia civil em 2015, mas diante da impossibilidade de financiamento pelo FIES acabou trancando o curso, vindo a retornar apenas em fevereiro de 2016 quando da renegociação da dívida de R$ 3.306,55 (três mil trezentos e seis reais e cinquenta a cinco centavos), referentes às mensalidade de abril de 2015 a junho de 2015, representada pelo Termo de Confissão de Dívida e Adesão de Convênio para Concessão de Financiamento nº 43620785 de ID 78994774.

Desse instrumento de confissão de dívida extrai-se que a parte apelante se comprometeu a efetuar o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no dia 15/06/2015 e o pagamento das seguintes parcelas no valor de R$ 516,14 (quinhentos e dezesseis reais e quatorze centavos) no dia 24/07/2015; 24/08/2015; 24/09/2015; 24/10/2015; e 24/11/2015 (ID 78994774).

O mesmo instrumento, em seu
ITEM 4
e
ITEM 5
preveem que após a confirmação do pagamento da primeira parcela, o Banco procederia à análise e aprovação do financiamento para a quitação do saldo devedor restante no importe de R$ 2.306,55 (dois mil trezentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 516,14 (quinhentos e dezesseis reais e quatorze centavos), sendo a primeira com vencimento em 24/07/2015 (ID 78994774).

Por sua vez, o
ITEM 14 (VIIII)
do mesmo documento estabelece a ciência do apelante e sua concordância no sentido de que em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações pactuadas ou atraso no pagamento, haveria a comunicação ao SERASA e ao SPC, bem como o protesto do título no cartório correspondente (ID 78994774).

Ao analisar o extrato financeiro de ID 7894773 constata-se que ao contrário do que alega a parte apelante, houve apenas o pagamento da primeira parcela no valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais) em 15/06/2015 e o pagamento de uma única parcela no montante de R$ 516,14 (quinhentos e dezesseis reais e quatorze centavos) em 28/08/2015, pagamento este realizado fora do prazo de vencimento.

Além disso, o extrato financeiro registra que há 04 (quatro) parcelas do acordo em aberto, restando um saldo devedor atualizado de R$ 3.334,47 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Ao analisar os documentos que instruem a inicial nos IDs 78996179; 78996180; 78996181; 78996182; 78996183; 78996184; 78996185; 78996186; 78996187 não é possível identificar os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas.

Isso porque, o comprovante de pagamento de ID 78996182 é datado de 19/11/2015 no valor de R$ 512,05 (quinhentos e doze reais e cinco centavos), portanto não guarda qualquer relação com a data de vencimento das parcelas constantes do acordo, tampouco o valor corresponde ao montante devido.

O documento de ID 78996183, o qual a parte alega se referir ao comprovante de pagamento da parcela vencida em 25/9/2015, encontra-se totalmente ilegível não sendo possível identificar nenhuma informação.

Da mesma forma, o documento de ID 78996184 não traz nenhuma informação não sendo possível identificá-lo como comprovante de pagamento como pretende a parte apelante.

A mesma situação de ilegibilidade ocorre com os documentos de IDs 78996185; 78996187, motivo pelo qual outra solução não há senão a impossibilidade de acolhimento da pretensão da parte apelante.

Ademais, resta comprovado nos autos a contratação dos serviços educacionais para o Curso de Engenharia Civil a ser iniciado no primeiro semestre de 2015, cuja semestralidade integral corresponde ao valor de R$ 10.158,60 (dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), valor este dividido em seis parcelas de R$ 1.693,10 (mil seiscentos e noventa e três reais e dez centavos) (ID 78996188).

O contrato de prestação de serviços educacionais ainda prevê a concessão de bolsa incentivo à parte apelante no valor de R$ 5.868,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais), sendo a mensalidade reduzida para o montante de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais), a vencer todo 5º dia útil (ID 78996188).

Assim, conclui-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois inexiste nos autos qualquer prova do alegado pagamento.

Daí a importância da prova para o processo, pois é esta que condiciona a própria atividade jurisdicional, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Logo, ao contrário do que alega a parte apelante o magistrado singular considerou os efeitos da revelia, no entanto, a improcedência da demanda se deu em razão da ausência de provas constitutivas do direito alegado.

No tocante à alegação da parte apelante acerca da expedição de ofício a instituição financeira solicitando os comprovantes de pagamento, razão não lhe assiste, pois na hipótese dos autos competia à parte autora demonstrar o pagamento das parcelas na data de vencimento.

Ora, após ter sido intimada (ID 78994750) para apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento, a parte apelante poderia ter solicitado junto à instituição financeira os extratos de pagamento ou demonstrado a impossibilidade de fazê-lo, no entanto manteve-se inerte.

Na sequência, o magistrado singular, ao proceder à análise do pedido de tutela antecipada novamente alertou a parte apelante acerca da ausência da documentação apta a comprovar suas alegações, bem como indicou a ilegibilidade dos documentos que instruíram a inicial (ID 78994754), mantendo-se a parte apelante novamente silente quanto à necessidade de juntada dos documentos comprobatórios do direito alegado.

Assim, inexistindo qualquer comprovação acerca do pagamento das parcelas vencidas e comprovada a contratação dos serviços educacionais que originaram a dívida que ora se discute, outra alternativa não há senão a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos por inobservância ao artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Desta forma,
nego provimento
ao recurso. Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista a ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021